Tribunal: STF
Processo: HC 248305
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paula Aguiar de Arruda, no qual se requer:  



    1 – reconhecer o cabimento da via eleita para análise do mérito deste writ;



    2 – a concessão de liminar determinando o imediato desbloqueio da página do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.521.301 – SÃO PAULO, permitindo a protocolização de petições, como também, a devolução de prazo para a interposição do recurso cabível;



    3 – a direta submissão do pedido liminar ao Plenário ou à Turma deste Tribunal (incisos IV e V, ambos do artigo 21, do RISTF), para deferi-lo;



    4 – subsidiariamente, a concessão de medida liminar nos termos acima por esta Corte para garantir à Paciente o direito de exercer seu direito a ampla defesa;



    5 – após a concessão da liminar, a intimação da autoridade coatora para prestar as informações que reputar pertinentes e a intimação da D. Procuradora-Geral da República para, sobre o mérito, apresentar sua manifestação;



    6 – seja garantido o devido processo legal à Paciente;



    7 – ao final, julgamento de mérito, confirmando a liminar deferida, convertendo-a em definitiva. Por fim, reitera-se que este writ seja recepcionado diante das ilegalidades nele relatadas e, ao final, sejam devolvidos à Paciente os prazos processuais suprimidos, sempre com as devidas intimações de sua patrona. (doc. 1, pp. 5-6).  



    Decido.  



    O habeas corpus é inviável para análise de questões alheias à liberdade de locomoção.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA PROCEDIMENTO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM ART. 1.030, I A III, DO CPC. BAIXA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar o procedimento da sistemática de repercussão geral, que não alcança privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 215.675 AgR/RJ, Rel Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18/4/2023 – grifei).  



    Para além disso, no caso, o Recurso Extraordinário com Agravo 1.521.301/SP é da Relatoria do eminente Ministro Edson Fachin. Nessa perspectiva, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). II – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606. III – Agravo regimental improvido. (HC 244.928 AgR/PA, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2024).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 10.820/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 224.483 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 5/5/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Retifique-se a autuação.  



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao eminente Ministro Edson Fachin, Relator do ARE 1.521.301/SP.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator